Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718382-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO FELIX DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SEVERINO FELIX DA SILVA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de procedimento comum ajuizado pelo agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao ente distrital o fornecimento do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ao agravante, por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico. Em suas razões (ID 46655928), o agravante sustenta que: 1) “foi diagnosticado com hepatoesplenomegalia de grande monta, associada a leucocitose e plaquetopenia discreta, fez o uso do medicamento HIDROXIUREIA, fornecido pelo SUS, mas que foi suspenso por toxicidade, e possui indicação de tratamento com Ruxolitinibe”; 2) “A mielofibrose primária, também conhecida como fibrose medular idiopática, é uma doença rara do sangue e da medula óssea. É classificada como uma neoplasia mieloproliferativa crônica, caracterizada pela substituição progressiva do tecido normal da medula óssea por tecido fibroso (fibrose) e formação inadequada de células sanguíneas maduras”; 3) embora o pedido seja urgente, a liminar foi indeferida para que o Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário fosse previamente ouvido; 4) “o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante (...)”; 5) estão presentes os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS; 6) a conclusão de que o medicamento é adequado para o quadro clínico do paciente possui respaldo em outras Notas Técnicas já exaradas pelo NATJUS/TJDFT a respeito de demanda de tratamento para condição similar a apresentada pela agravante; 7) já fez uso de medicamento padronizado, mas apresentou efeitos adversos consideráveis e não há outras opções de tratamento medicamentoso disponíveis; 8) “se um tratamento de saúde possui evidências de qualidade, segurança, eficiência e eficácia suficientes para ser registrado junto à ANVISA ou junto a respeitáveis agências reguladoras de saúde internacionais, não há razões legítimas para impedir o seu fornecimento pelo Poder Público.” 9) “o alto custo do medicamento pretendido não é, por si só, fator determinante que impeça o seu fornecimento pelo Poder Público”; 10) “A eficiência na prestação de serviços públicos está relacionada à qualidade e à celeridade da prestação desses serviços”; 11) “em casos em que o tratamento é considerado imprescindível para um paciente, mesmo que não seja aprovado pela CONITEC, é possível que o paciente tenha acesso a ele por meio da intervenção jurisdicional”; 12) há risco de óbito, nos termos do relatório médico. Requer a antecipação da tutela recursal para que o ente distrital seja condenado a fornecer, no prazo de 10 dias, o medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI®), por tempo indeterminado, condicionado à apresentação semestral da declaração médica da imprescindibilidade do tratamento, nos termos do relatório médico. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade do provimento do recurso. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, o agravante pretende o fornecimento do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE) não padronizado pelo SUS. O relatório médico, prescrito pela Dr. Jéssica Caroline de Oliveira, CRM-DF 28950, especialista em hematologia e hemoterapia, descreve o quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento: “Paciente 74 anos, previamente hipertenso, histórico de hepatoesplenomegalia de grande monta associada a leucocitose e plaquetopenia discreta. Submetida a avaliação medular com biopsia de medula óssea com achados anatomopatológicos compatíveis com mielofibrose primária. Além disso, paciente com presença da mutação da JAK2. Apresenta esplenomegalia importante e consequentemente desconforto abdominal associada a mesma. Além de saciedade precoce importante e astenia. Inicialmente, fez uso de hidroxiureia no entanto sem melhora clinica relevante e com efeitos adversos consideráveis sendo então suspensa.” (ID 158467143, autos originais) O relatório médico ainda atesta que há perigo de vida, dores físicas, risco de incapacidade laboral e deformidade permanente. Também a ineficiência de outro medicamento disponível no SUS para o tratamento da doença. O medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme relatório médico. Além disso, é presumível a incapacidade financeira do agravante, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nos termos do Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Na hipótese, o juízo a quo indeferiu o pedido com fundamento nos principais pontos: “No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE), juntando relatório médico que atesta a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS. Todavia, o pedido veio acompanhado de nota técnica proferida em caso análogo, atestando que o tratamento não tem finalidade curativa e apresenta custo anual elevadíssimo. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em que pesem os relevantes fundamentos do juiz, ao analisar Notas Técnicas do NATJUS, em casos similares, o órgão considerou a demanda justificada com ressalvas. Considerou que o medicamento não tem finalidade curativa e é de alto custo. Pontuou que “A CONITEC, embora tenha reconhecido que as evidências científicas apontem para benefícios do ruxolitinibe no alívio dos sintomas, na redução do baço e no aumento da sobrevida global em pacientes com mielofibrose, recomendou pela sua não incorporação no SUS por não o considerar um medicamento custo efetivo, após avaliação farmacoeconômica”. (Proc : 0741235-17.2022.8.07.0016 e 0701743-75.2023.8.07.0018). Por outro lado, os pareceres do NATJUS relatam, como única opção disponível no SUS para o tratamento de casos similares da autora, o medicamento Hidroxiureia, o qual há foi por ela testado sem melhora clínica relevante, conforme relatório médico. Portanto, diante do risco de óbito e das dores físicas apresentadas pela autora/agravante e de notas técnicas do NATJUS/TJDFT que relatam a inexistência de outros medicamentos no SUS para o quadro clínico apresentado, o pedido deve ser deferido. Contudo, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico e de nota técnica elaborada pelo NATJUS, os quais atestem a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da autora para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento RUXOLITINIBE, no prazo de 10 dias, inclusive sob pena de sequestro de bens. A continuidade do tratamento deve ficar condicionada à apresentação nota técnica elaborada pelo NATJUS que ateste a imprescindibilidade do tratamento e inexistência de medicamento similar. Após, deverá a autora ser submetida a novo relatório médico que ateste a eficiência do tratamento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator